Tribunal: TJSP
Processo: 2255348-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer, fundada em contrato de assistência médico-hospitalar – Imediato custeio da internação da recorrida – Deferimento - Indicação médica - Procedimento cirúrgico, em caráter de urgência – Paciente com quadro de apendicite aguda - Relevante fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final demonstrados – Decisão mantida –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer, fundada em contrato de assistência médico-hospitalar – Imediato custeio da internação da recorrida – Deferimento - Indicação médica - Procedimento cirúrgico, em caráter de urgência – Paciente com quadro de apendicite aguda - Relevante fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final demonstrados – Decisão mantida – Agravo NÃO provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255348-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INTERMÉDICA - SISTEMA DE SAÚDE S.A., é agravado AYMÊ ALCANTARA
SOTONYI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255348-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39.316
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255348-87.2020.8.26.0000
Comarca de Santo André
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Agravada: Aymê Alcântara Sotonyi
Voto no 39.316
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação de obrigação de
fazer, fundada em contrato de assistência médico-
hospitalar Imediato custeio da internação da recorrida
Deferimento - Indicação médica - Procedimento
cirúrgico, em caráter de urgência
Paciente com
quadro de apendicite aguda - Relevante fundamento da
demanda e justificado receio de ineficácia do provimento
final demonstrados
Decisão mantida
AGRAVO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 54/56 que, em ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela
de urgência para determinar o imediato custeio da internação da recorrida,
em acomodação enfermaria, assim como dos procedimentos médicos e
cirúrgicos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Em busca de reforma, sustenta a agravante a ausência
dos requisitos autorizadores da medida antecipatória; que não ocorreu
nenhuma situação de emergência a justificar o afastamento do período de
carência contratual.
O pedido de suspensão do cumprimento da r. decisão
atacada foi indeferido fls. 146/148.
Devidamente
intimada,
deixou
a
agravada
de
apresentar contraminuta (certidão de fls. 151).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255348-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39.316
3
AYMÊ ALCÂNTARA SOTONYI ajuizou ação de
obrigação de fazer contra NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A fls.
61/71 (processo no 1000069-49.2020.8.26.0540 8a Vara Cível da Comarca de Santo André).
Argumenta que, em 12 de setembro de 2020,
apresentou quadro de dor abdominal difusa aguda, associado a náuseas,
calafrios e outros sintomas associados; exame de tomografia abdominal
com imagem sugestiva de apendicite aguda; indicação de procedimento
cirúrgico em caráter de urgência - relatório médico de fls. 20 (autos da ação de
origem).
Diante dos limites da ação tratada, a MM. Juíza da
causa deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante o
imediato custeio da internação da agravada, em acomodação enfermaria,
assim como dos procedimentos médicos e cirúrgicos, sob pena de multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
r. decisão de fls. 54/56.
Daí o presente agravo.
Contudo, o recurso não merece acolhimento.
Contrato firmado a envolver prestação de serviços no
campo da saúde.
Saúde e consequente tratamento é matéria de interesse
manifestamente público. Ainda que prestado o serviço por terceiros,
particulares, mantida a condição e quem assume a prestação tem a
obrigação de atentar para essa condição pública de atendimento.
E isto porque o fim principal do serviço é o atendimento
como substitutivo do próprio Estado com todos os riscos decorrentes.
De outra parte, na relação contratual de adesão a
incidência das disposições trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor
e, por princípio, na dúvida, cumpre o atendimento dos interesses da parte
considerada, pela legislação, mais fraca, no caso, o contratante consumidor.
Assim dispõe o código consumerista:
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255348-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39.316
4
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos
e serviços que:
...................................................................
§1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a
vantagem que:
....................................................................
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes
à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto
ou equilíbrio contratual;”
(destaquei)
Ainda: Cumpre a concessão liminar de tutela desde que
o julgador se convença da relevância do fundamento da demanda, bem
como do justificado receio de ineficácia do provimento final (art. 497, do Código de
Processo Civil/2015).
No caso, presentes os requisitos autorizadores para a
concessão da medida.
Nesse sentido, a jurisprudência:
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de
urgência. Negativa de cobertura de cirurgia.
Prazo de carência. Hipótese em tela que autoriza a
cobertura contratual, tendo em vista o disposto nos
arts. 12, V, “c” e 35-C, da Lei no 9.656/98. Caso em que
a situação, enquadrada como urgência/emergência,
tem redução do prazo de carência para 24 horas.
Cobertura integral. Inteligência da Súmula 103 do
TJSP.
Demonstrada
a relevância dos fundamentos da
demanda e o receio de ineficácia do provimento final,
conforme preconizado no artigo 497 do CPC, deve-se
deferir a tutela específica, procedendo o julgador a
avaliação, segundo critérios de cautela e prudência,
dos interesses em conflito. Necessidade de resguardar
o direito à vida. R. decisão mantida. Recurso
improvido. (Agravo de Instrumento no 2206363-92.2017.8.26.0000,
2a Câmara de Direito Privado TJ/SP, Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, julgado em 1o.12.2017, negaram provimento ao recurso,
votação unânime)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255348-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39.316
5
PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA ADMINISTRADORA - Há responsabilidade
solidária na cadeia de fornecimento, e, portanto,
legitimidade
tanto
da
operadora
quanto
da
administradora para responder por eventual defeito na
prestação de serviço que possa comprometer a
finalidade do contrato de saúde - Preliminar rejeitada.
TUTELA
PROVISÓRIA
-
PROCEDIMENTO
DE
EMERGÊNCIA - CIRURGIA PARA DISECÇÃO DA
AORTA - PERÍODO DE CARÊNCIA - Necessidade e
obrigatoriedade do atendimento para evitar o evento
morte - Art. 35-C da Lei no 9.656/98 - Risco de óbito e
impossibilidade de remoção do paciente devidamente
comprovado, a autorizar a tutela de urgência (art. 300
do CPC) nos moldes concedida, como forma a priorizar
o direito à vida - Resolução da agência reguladora que
cede frente à previsão normativa - Respaldo da Súmula
n. 103 deste E.TJSP.
ASTREINTES - Previsão legal (art. 497 do CPC) -
Ausência de desarrazoabilidade com a finalidade e
circunstanciais
-
Exiguidade
do
prazo
para
cumprimento em razão da urgência do quadro de
saúde do segurado e exponencial risco de óbito -
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2172794-37.2016.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado
TJ/SP,
Rel. Des. Percival Nogueira, julgado em 29.11.2016, negaram
provimento ao recurso, votação unânime)
Com o decorrer do processo, cuidarão as partes da
demonstração probatória segura no sentido de dar amparo às respectivas
teses.
Presentes
as
condições
fixadas
pela
legislação
processual vigente, não há que se sustentar a impossibilidade da concessão
da tutela.
Ademais, poderá a agravada sofrer danos irreparáveis
com a não cobertura do tratamento, acarretando, inclusive, a perda do bem
a ser tutelado na ação principal.
De se anotar, por fim: “A urgência traz consigo a idéia
daquilo que deve ser feito com rapidez, imediatamente”.... “Nenhum
dispositivo de lei ou contratual pode impedir, limitar ou criar obstáculo para o
atendimento de emergência. Daí decorre a utilidade da dissertação a
respeito da responsabilização dos médicos diante dos casos de urgência.
Nenhum deles se exonerará da responsabilidade alegando limitação de
cobertura ou disposição legal limitativa de atendimento necessário ao caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255348-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39.316
6
e com todos os meios disponíveis” (BOTTESINI, Maury Ângelo / MACHADO, Mauro Conti.
Lei dos Planos de Seguros de Saúde. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, fl. 124).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator